Tribunal: TJES
Processo: 0007024-58.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007024-58.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES GALDINO e outros
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto
.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0007024-58.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES GALDINO, ADENILSON ALVES GALDINO

Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, face a irresignação com a r. sentença que impronunciou os apelados
MARCOS ANTONIO RODRIGUES GALDINO
e
ADENILSON ALVES GALDINO
da imputação relativa ao delito descrito no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal.

Narra à denúncia que:

“... no dia 08 de outubro de 2011, por volta das 15:15 horas, na rua Washington Luiz, nº 47, no bairro Morada da Barra, em Vila Velha-ES, o ora denunciado, fazendo uso de arma de fogo, desferiu reiterados disparos contra a vítima SEBASTIÃO DA PENHA, causando sua morte.

No dia do crime, a vítima estava em sua casa, onde também estavam sua esposa e seus filhos, descarregando um material de construção que havia chegado, quando foi chamada até o portão por um conhecido. Após ele ir embora, a vítima viu quando três homens saíram de um mato na esquina da rua, sendo um deles não identificado, e os outros dois o menor JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo “Fantasminha” e o ora denunciado, tendo este apenas se aproximado da vítima.

Ao perceber o perigo, a vítima segurou na mão de sua filha e passou a arrastá-la depressa pela rua, tentando fugir, mas como a menina, assustada, se negava a ir com ela, SEBASTIÃO soltou sua mão e continuou correndo e gritando por socorro.

No entanto, ao ver que a vítima havia soltado a sua filha, o ora denunciado passou a alvejá-la com disparos de arma de fogo, perseguindo-a pelo quarteirão. A vítima ainda conseguiu entrar na casa de seu irmão, que era ao lado da sua, mas o denunciado entrou atrás atirando, mesmo estando em casa o irmão da vítima e sua filha de apenas seis anos.

Após o crime, o denunciado saiu da casa do irmão da vítima e juntou-se aos outros dois que haviam lhe dado cobertura do lado de fora, fugindo.

O crime teve motivação torpe, vez que cometido pelo fato de que a vítima, que atuava na venda de drogas e praticando homicídios a mando dos traficantes conhecidos pelas alcunhas “Neco” e “Misso”, teria deixado de “trabalhar” para estes, que achavam que ela os estava entregando e queriam se vingar, por isso, contrataram o ora denunciado para matá-la. Segundo consta dos autos, estes traficantes teriam dito ao ora denunciado que perderam a confiança nele e tomaram deles duas armas, dizendo que, para que a confiança fosse retomada, ele deveria matar a vítima. Matando a vítima, o ora denunciado desejava ter “honra no bairro”...”

Razões recursais do Ministério Público de 1º grau onde requer sejam os apelados pronunciados nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Pois bem.

Inicialmente, não sendo ponto de controvérsia, a materialidade do homicídio qualificado esta devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico.

Quanto à autoria delitiva do homicídio qualificado, entendo que há provas nos autos suficientes a embasar ao menos a pronúncia dos recorridos.

Destaco os depoimentos prestados pelas testemunhas sigilosas, senão vejamos:

“... Que Sebastião há dez anos teve uma discussão com ROSANA, mulher de um traficante do bairro conhecido por MISSO; Que eles não se falavam e o declarante não sabe dizer qual o motivo, se recordando apenas que Sebastião chegou em casa muito nervoso dizendo que estava sendo ameaçado de morte por MISSO; Que Misso tem um filho conhecido por NECO que também é traficante de drogas na região; Que no dia do crime o declarante estava em sua casa quando SEBASTIÃO entrou correndo pela porta da frente todo ensanguentado pedindo socorro; Que SEBASTIÃO foi direto para dentro do quarto do declarante; Que logo atrás de SEBASTIÃO entrou um homem de cor escura, de estatura mediana, vestindo bermuda colorida, de capuz de cor preta tapando o rosto e portando e apontando na direção de SEBASTIÃO uma Pistola de cor preta; Que SEBASTIÃO gritava: "IRMÃO NÃO DEIXA ME MATAR NÃO QUE EU ESTOU MORRENDO' Que o declarante ainda argumentou com o assassino pedindo para parar de atirar, mas o assassino apontou a pistola para o declarante e disse: "VAI PARA FORA QUE O NEGÓCIO NÃO É COM VOCÊ É COM ELE"; Que o declarante temendo por sua vida e de sua filha de seis anos de idade, saiu de casa e chegou a ouvir vários tiros vindo de dentro da casa; Que o declarante ficou tão nervoso que saiu de casa em sua bicicleta sem direção; Que ficou sabendo depois do crime que o autor teria sido SINVALDO conhecido por SIVALDINHO que mora na rua Padaria Rei do Pão; Que SINVALDINHO é parceiro de FANTASMINHA que esta preso; Que ambos trabalham vendendo drogas para NECO; Que a morte de SEBASTIÃO foi para que SINVALDINHO tivesse "honra no bairro" e foi a mando de NECO e MISSO. Que após a morte de SEBASTIÃO o declarante já recebeu recado de NECO e MISSO onde eles disseram que vão matar o declarante e o outro irmão dele”. (TESTEMUNHA SIGILOSA 83-B) (destaquei)

“... Que foi casada com Sebastião por dez anos; Que Sebastião já esteve envolvido no tráfico de drogas e trabalhava na venda de drogas para os traficantes MISSO e NECO (pai e filho); Que há seis anos atrás o irmão de Sebastião de nome JUNIO DA PENHA matou ROSANA, salvo engano, mulher de MISSO; Que desde então surgiu uma rivalidade entre as famílias de MISSO e a família de Sebastião; Que o irmão de Sebastião de nome MARCELO DA PENHA é traficante do bairro Terra Vermelha; Que Sebastião trabalhava na venda de drogas para MISSO e NECO além de cometer homicídios a mando deles; Que Sebastião decidiu deixar de trabalhar na venda de drogas para MISSO e NECO, o que os deixou aborrecidos, pois NECO e MISSO achavam que Sebastião estava "entregando" todo o tráfico de drogas de Morada da Barra para MARCELO DA PENHA, vulgo "CRISPIM", chefe do tráfico de drogas de Terra Vermelha; Que no dia do crime; (...) Que após a morte de Sebastião a declarante ouviu comentários de que NECO havia perdido a confiança em SINVALDINHO, vulgo 'BAIANINHO" e por isso havia tomado as duas peças (armas) que SINVALDINHO usava; Que para retornar a confiança em SINVALDINHO, NECO disse que queria "encomendar" (matar) um camarada a SINVALDINHO; Que SINVALDINHO teria que matar SEBASTIÃO; Que a arma utilizada no crime pertence a NECO e foi dada por ele a SINVALDINHO, vulgo "BAIANINHO" para matar SEBASTIÃO; Que quando a declarante estava voltando do velório viu quando SINVALDINHO passou de moto próximo dos familiares de SEBASTIÃO e com uma arma numa das mãos levantava como se estivesse comemorando a morte de SEBASTIÃO; (...) Que NECO e MISSO mandaram um recado para a família da declarante dizendo: "VAMOS MATAR COMEÇANDO DOS MAIORES E VAMOS DEIXAR SÓ OS MENORES"...” (TESTEMUNHA SIGILOSA 83-A) (grifei)

Ao ser ouvida em Juízo, a testemunha de acusação Oreste da Penha Filho, confirmou o teor de seu depoimento contido no Expediente Especial e do auto de reconhecimento.

Dessa forma, inequivocamente, é da competência exclusiva do Conselho de Sentença, dentro da sua soberania constitucionalmente atribuída, analisar detidamente as provas relativas à autoria deste crime doloso contra a vida.

Como é sabido, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), realizada pelo juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No entanto, ainda que seja juízo de admissibilidade da acusação, deve ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como fez o MM. Juiz de Direito de 1º grau.

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
), eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate
.

O artigo 413, do Código Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.689/08, prescreve,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Segundo às luzes do professor Paulo Rangel, a pronúncia:

É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de Sentença.

Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.

Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero Juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri.

No mesmo sentido o entendimento solidificado desta Segunda Câmara Criminal, exemplificado no seguinte julgado sobre o assunto:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECISÃO DE PRONÚNCIA REQUISITOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PROVA NOS AUTOS IN DUBIO PRO SOCIETAT - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: "Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380).

2. As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, está presente nos autos pelo laudo cadavérico de fls. 116/117. Quanto a participação ou autoria, entendo que há sim indícios, ainda que consubstanciado no depoimento da testemunha sigilosa, a qual viu os fatos e narrou a conduta dos envolvidos, inclusive confirmando o seu depoimento em juízo.

3. Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 048210089057, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 06/10/2022)

Assim sendo, diante do conjunto probatório coligido aos autos, não se pode afastar o princípio norteador do processo penal na fase em que se encontra o feito,
in dúbio pro societate
. Logo, com o intuito de não subtrair dos jurados julgamento de sua competência, deve a imputada autoria delitiva também ser por eles apreciada.

Converge o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. Sócrates de Souza:

“... É perceptível que as declarações das testemunhas sigilosas, são valiosas, levando-se em consideração, a riqueza de detalhes, com apontamento, desde o início das investigações, do envolvimento ativo dos apelados.

É de sabença geral que no caso de homicídios praticados por disputas de pontos de vendas de drogas ou acertos de contas, a existência de testemunhas somente ocorre de forma sigilosa, pois, a existência de testemunha conhecida, certamente, morre antes de conclusão do processo, até mesmo como forma de o tráfico demonstrar seu poderio.

Os depoimentos das testemunhas sigilosas devem ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri para que a sociedade, através do c. Conselho de Sentença, aponte o destino que desejam para a comunidade.

A r. decisão do Magistrado, no meu entendimento, ceifa a vontade do povo de julgar seus pares...”

Ante o exposto, convergindo com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial a quo para pronunciar os réus
MARCOS ANTONIO RODRIGUES GALDINO
e
ADENILSON ALVES GALDINO
quanto ao delito de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPRONÚNCIA - PROVAS DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA - PRONÚNCIA DOS RÉUS – NECESSIDADE – APELO PROVIDO.

1. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, não se pode afastar o princípio norteador do processo penal na fase em que se encontra o feito,
in dúbio pro societate
. Logo, com o intuito de não subtrair dos jurados julgamento de sua competência, deve a imputada autoria delitiva também ser por eles apreciada.

2.
APELO PROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007024-58.2012.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.